Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0732261-30.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSA AMELIA ARAUJO DA COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado na petição ID 29467228. Os problemas de ordem administrativa da entidade sindical não podem afastar o cumprimento de dispositivo legal. Em que pese o documento anexado referente a revogação de poderes da parte autora com data de 05/09/2019, a entidade sindical continuou representando seus interesses tanto na interposição do Recurso Inominado, em 19/03/2021, quanto na oposição de Embargos de Declaração, em 14/07/2021, sendo que os acórdãos correspondentes ao julgamento dos referidos recursos foram publicados em nome dos patronos cadastrados nos autos. Os atos praticados por advogado que teve sua procuração revogada não surtem qualquer efeito, uma vez que foi anulada a sua autorização para postular em Juízo em nome do outorgante. Todavia, referidos atos podem ser ratificados pela parte autora em manifestação posterior, conforme artigo 662, parágrafo único, do Código Civil. Deste modo, intimo os patronos da autora/embargante a anexarem aos autos comprovante de ciência e ratificação pela mesma de todos os atos praticados após o dia 05/09/2019, no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, cumpra-se o patrono da autora, as disposições do art. 112 do Código de Processo Civil, comprovando a comunicação da referida renúncia a Sra. Rosa Amélia Araújo da Costa, de modo que esta nomeie sucessor I. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito